Tribunal: TJMT
Processo: 1001057-81.2024.8.11.0044
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001057-81.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), WILLIAN FREITAS DOS SANTOS - CPF: 052.205.321-11 (APELADO), FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (ADVOGADO), A APURAR (VÍTIMA), FAZENDA CACHOEIRA DO NORTE (VÍTIMA), GREGORY FEODOSYEVICH FEFELOV - CPF: 853.422.541-91 (VÍTIMA), THIAGO ALEXANDRE DE ARAUJO - CPF: 019.082.011-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (ADVOGADO), WILLIAN FREITAS DOS SANTOS - CPF: 052.205.321-11 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA DEFESA E PROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

Direito penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Recurso defensivo. Recurso
do
M
inist
ério
P
úblico.
Manutenção da condenação.
I
ndenização por danos materiais à vítima. Recurso d
a defesa
desprovido e do Ministério Público provido.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que condenou o
réu
pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art
.
157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 23 (vinte e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

II. Questões em discussão

2. Há
8 (
oito
)
questões em discussão:

(i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação ou se há dúvida razoável que justifique a absolvição;

(
ii
) determinar se a conduta do réu deve ser desclassificada de roubo qualificado para roubo simples;

(
iii
) avaliar se a participação do réu no crime configura hipótese de menor importância, nos termos do art
.
29, §1º, do Código Penal;

(
iv
) examinar se as majorantes do emprego de arma de fogo e da restrição da liberdade das vítimas devem ser afastadas;

(v) analisar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime;

(vi) aferir a constitucionalidade da fração de aumento prevista no art
.
157, §2º-A, inciso I, do Código Penal;

(
vii
) definir se a fixação do regime inicial fechado é adequada diante das circunstâncias do caso;
e

(
viii
) estabelecer se a indenização pelos danos materiais deve ser fixada na sentença.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório constante
nestes
autos demonstra de forma segura a materialidade e a autoria do crime, por meio dos depoimentos das vítimas, dos relatos de testemunhas e dos elementos colhidos na investigação policial. A argumentação defensiva de insuficiência probatória não se sustenta, pois há provas que confirmam a participação do réu na empreitada criminosa, impossibilitando sua absolvição.

4. A desclassificação do crime de roubo qualificado para roubo simples não é cabível, pois restou comprovado que a infração foi cometida com emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade das vítimas, circunstâncias que configuram as qualificadoras previstas no art
.
157, §2º, incisos II e V, do Código Penal.

5. A participação do réu no crime não pode ser considerada de menor importância, pois ele exerceu papel relevante ao conduzir o veículo utilizado na ação criminosa e ao garantir a fuga dos comparsas, circunstância que caracteriza a coautoria, afastando a aplicação do artigo 29, §1º, do Código Penal.

6. As majorantes do emprego de arma de fogo e da restrição da liberdade das vítimas devem ser mantidas, pois foram amplamente comprovadas pelos depoimentos
dos ofendidos
, que relataram o uso de
armas de fogo
e a limitação
da
liberdade de locomoção
de todos eles
durante a execução do crime.

7. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, observando-se as diretrizes do art
.
59 do Código Penal. A valoração negativa da culpabilidade decorre da premeditação da ação
criminosa. As circunstâncias do crime foram agravadas pelo concurso de agentes, enquanto as consequências transcenderam o tipo penal, gerando prejuízos financeiros e psicológicos às vítimas.

8. A fração de aumento prevista no art
.
157, §2º-A, inciso I, do Código Penal não apresenta inconstitucionalidade, pois decorre de legítima opção legislativa, alinhada à política criminal de combate à criminalidade violenta, e não viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

9. O regime inicial fechado é adequado, considerando a pena fixada de 10 (dez) anos e 7 (sete) meses de reclusão, gravidade concreta do delito e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art
.
33, §2º,

a
, do Código Penal.

10. A fixação de indenização mínima pelos danos materiais causados à vítima é cabível, conforme disposto no art
.
387, IV, do Código de Processo Penal. Diante da comprovação do prejuízo econômico suportado pel
o ofendido e
da viabilidade
da
apuração do montante, a indenização deve ser fixada de forma proporcional entre os agentes identificados.

IV. Dispositivo e tese
s

10. Recurso da defesa desprovido
e
recurso do Ministério Público provido.

Tese de julgamento
:
“ 1. A condenação por roubo majorado exige prova segura da materialidade e da autoria, sendo suficiente a existência de depoimentos coerentes das vítimas e elementos colhidos na investigação para afastar a dúvida razoável; 2. O reconhecimento das qualificadoras do roubo majorado pressupõe a demonstração do emprego de arma de fogo e da restrição da liberdade das vítimas, não sendo possível a desclassificação para roubo simples quando tais circunstâncias estão comprovadas; 3. A participação de réu que presta auxílio essencial à execução do crime e à fuga dos
comparsas
não se enquadra como de menor importância, nos termos do art
.
29, §1º, do Código Penal; 4. A incidência das majorantes do uso de arma de fogo e da restrição da liberdade das vítimas decorre da sua efetiva ocorrência e da sua influência no agravamento da violência empregada no crime; 5. A dosimetria da pena deve observar os critérios do art
.
59 do Código Penal, sendo possível valorar negativamente a culpabilidade quando há premeditação
;
as circunstâncias do crime
,
quando há concurso de agentes
;
e as consequências do crime quando geram traumas psicológicos relevantes às vítimas; 6. A fração de aumento prevista no art
.
157, §2º-A, I, do Código Penal não é inconstitucional, pois decorre de legítima opção legislativa dentro da política criminal de combate à criminalidade violenta; 7. O regime inicial fechado é adequado quando a pena imposta supera
8 (
oito
)
anos de reclusão e há circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos
termos do art
.
33, §2º,
I
,

a
,
do Código Penal; e, 8. A indenização mínima por danos materiais à vítima pode ser fixada desde que haja elementos suficientes para aferição do prejuízo, nos termos do art
.
387, IV, do Código de Processo Penal.”

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 29, § 1º; 33, § 2º, "a"; 59; 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I.
e
CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 582;
AgRg
no REsp n
.
2.004.495/GO;
AgRg
no
AREsp
nº 2.013.102/RJ;
AgRg
no REsp n
.
1.976.828/SC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e por
Willian Freitas dos Santos
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara da Comarca de
Paranatinga
/MT
,
nos autos da Ação Penal n.
1001057-81.2024.8.11.0044
,

conden
ando o segundo

pela prática do delito de roubo majorado (art.
157, §2º, II e V e §2º-A, I,
do Código Penal)
,

à pena de
10

(
dez
) anos

e 7 (sete) meses
de reclusão, no regime inicial
fechad
o,
e 23 (vinte e três) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O Ministério Público, na peça recursal que se vê no ID
259865619,
requer
a
reforma
da
sentença para o fim de fixar o valor de indenização pela reparação mínima dos danos
materiais
causados à vítima
a ser pago pelo apelado
.

Willian Freitas dos Santos
nas razões encontradiças no ID
259865622
,
requer: (i)
a
sua absolvição por ausência de provas
, com fundamento no art. 386, V e VII
; (
ii
)
e,
subsidiariamente
:

a
desclassificação do crime de roubo qualificado para roubo simples; (
iii
)
o
reconheci
mento

d
a participação de menor importância,
na forma do art. 29 §1º do Código Penal; (
iv
) o afastamento da
s
majorante
s

do us
o de arma de fogo
e da restrição de liberdade das vítimas
;
(v)
a

neutralidade
das circunstâncias judiciais desfavoráveis da culpabilidade, circunstância
s do crime e consequências do crime; (v
i
) o reconhecimento da inconstitucionalidad
e da fração de aumento do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal; e (
vi
i
) a fixação de regime inicial diverso do fechado.

Nas contrarrazões encontradiças nos
IDs

259865626
e
262235255
, as partes colimam o desprovimento do recurso adverso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
262379794
, se manifesta “
pelo
desprovimento
do recurso defensivo, e
provimento
do recurso ministerial, para ser reformada a sentença combatida, com a devida fixação de indenização à vítima, nos valores descritos na peça acusatória
”.
Destaques no original

É o relatório.
À revisão
.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
259865415
, narra os fatos
da seguinte
forma:

[...]

Entre as 19 horas do dia 18 de novembro de 2023 e as 04 horas do dia 19 de novembro de 2023 em propriedade rural denominada “Fazenda Cachoeira do Norte”, localizada na
Mta
130, Km 10, sentido Morro Pelado neste Município e Comarca de Paranatinga/MT, os denunciados
THIAGO ALEXANDRE DE ARAÚJO, WALAS LUIZ DA SILVA, WILLIAN FREITAS DOS SANTOS e outros indivíduos não identificados,
com consciência e vontade e ânimo de
assenhoramento
definitivo, previamente ajustados e com unidade de desígnios,
subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo,
coisas alheias móveis consistente em herbicidas, inseticidas e fungicidas, sendo eles 56 unidades de Samurai (1120 litros), 84 kg de
Climur
, 200 L
Sumisoya
, 135 Galões de 20 Litros de
Mitron
2700 L, 45 Galões de 20 Litros de Cypress, 100 Litros de Maxim, 12 Galões de 20 Litros
Decorum
, 10 Galões de 20 Litros de
Select
, 100 Galões de 20 Litros de Match, 140 Litros Dual Gold, avaliados em R$ 772.768,99 (setecentos e setenta e dois mil setecentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos), de propriedade da vítima Gregory
Feodosyevich

Fefelov
.

Os Denunciados e os outros indivíduos não identificados chegaram na Fazenda por volta das 19 horas, todos encapuzados e portando armas de fogo (espingarda calibre 12, pistolas 9mm, revólver calibre 38, cano longo e curto), renderam os funcionários do local (
Adrinei
Alves Souza, Lucas Souza Silveira, José Leite Costa,
Kalin

Efimoff
,
esposa e filha) e os mantiveram
sob seu poder e vigilância constante, restringindo sua liberdade
.

Inicialmente, os funcionários tiveram seus aparelhos celulares retirados e ficaram dentro da casa do caseiro, na sala, ajoelhados. Por volta das 21 horas, foram retirados da sala e trancados em um quarto, onde passaram o resto da noite sendo vigiados.

Após renderem os funcionários, os Denunciados e os outros indivíduos aguardaram a chegada de um caminhão, o que ocorreu por volta das 21 horas. Após, enquanto parte dos indivíduos ficou vigiando os funcionários, os outros foram para o barracão da propriedade e carregaram o caminhão com os defensivos agrícolas existentes na Fazenda.

Consta que referidos defensivos agrícolas estavam acondicionados em duas carretas existentes no barracão e que na frente dessas carretas
haviam
duas plantadeiras de 35 linhas, acopladas em tratores (conforme imagens do Relatório Policial realizado no local do crime, ID Num. 137777865). Dessa forma, os Denunciados e demais indivíduos, com habilidade para operar plantadeiras, conseguiram retirá-las do local, a fim de acessar e carregar os herbicidas, inseticidas e fungicidas.

Além dos defensivos agrícolas, os Denunciados subtraíram o aparelho que continha as imagens das câmeras de vigilância do local, o qual ficava dentro de uma dispensa.

Por volta das 04 horas da manhã os funcionários começaram a bater na porta e ninguém os atendeu, razão pela qual a arrombaram. Ao sair, verificaram que não havia mais ninguém e ao irem ao barracão não encontraram mais os defensivos agrícolas.

No local onde se procedeu o carregamento dos defensivos foram identificados rastros um caminhão tipo LS, os quais indicavam que o veículo seguiu até a Rodovia MT 130, com conversão à esquerda.

Em diligências no trajeto feito pelo caminhão, logrou-se, mediante câmeras de segurança da empresa “Agrícola Alvorada S.A.”, imagens de um caminhão passando pelo local por volta das 00h49min e, após, por volta das 01h43min, imagens do veículo que dava apoio.

Após, pode-se acompanhar por imagens de outras câmeras de segurança, ambos veículos passando pela Comarca de Paranatinga, sentido Primavera do Leste, passando pela concessionária de pedágio Rota dos Grãos, por meio da qual foi possível identificar os veículos, sendo caminhão Scania cor branca, placa HRD-3D20 e um veículo ONIX, de cor branca, placas RRR-5I22, o qual pertenceria a uma locadora de veículos (MT Locadora de Veículos LTDA), localizada em Primavera do Leste.

Apurou-se que o veículo ONIX, de cor branca, placas, RRR-5I22, foi alugado em Primavera do Leste, pelo Denunciado
THIAGO ALEXANDRE DE ARAÚJO
e que, de acordo com o sistema de monitoração por satélite existente no veículo, esse carro esteve no barracão e na região da Fazenda Cachoeira do Norte durante toda a prática da ação criminosa.

Constatou-se, ainda, que o caminhão Scania cor branca, placa HRD-3D20, utilizado para transporte dos produtos roubados, é de propriedade do Denunciado
THIAGO ALEXANDRE DE ARAÚJO.

Por fim, imagens de câmeras de segurança de Postos de Combustível e Lojas de Conveniência dos Municípios de Poxoréu, Primavera do Leste e outros estabelecimentos localizados na MT 130 flagraram os Denunciados
THIAGO ALEXANDRE DE ARAÚJO WALAS LUIZ DA SILVA, WILLIAN FREITAS DOS SANTOS
, no dia 18 de novembro de 2023, em diversos horários do período vespertino, ocupando o veículo ONIX, de cor branca, placas RRR-5I22, sendo a última parada no Posto
Shalom
, onde abastecem o veículo e saíram, por volta das 17h35min, em direção a Fazenda Cachoeira do Norte.

[...]
.

Destaques no original

Do recurso de Willian Freitas dos Santos

A existência material do crime de roubo majorado narrado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: Boletim de Ocorrência n.
2023.330575
(ID
259865270
),
a
uto de
a
valiação
i
ndireta (ID
259865376
),
r
elatório de
i
nvestigação (ID
259865276
);

r
elatório
p
olicial
c
omplementar (ID
259865288
);
e Relatório Policial n. 2023.13.101051 (ID
259865348
);

bem como pelas declarações colhidas durante a
s duas fases da persecução penal
.

Em relação
à
autoria delitiva
não resta dúvida que
repousa induvidosa
mente
na pessoa do apelante, porqu
e
embora
ele

sustente
a ausência de provas para manutenção da sua condenação, ressai destes autos que há elementos de convicção que demonstram
a
sua participação na empreitada criminosa.

Com efeito,
Lu
cas de Souza Silveira
, vítima do crime de roubo, relatou em sede extrajudicial a empreitada criminosa, aduzindo que foi
surpreendido
por um indivíduo que
portava uma pistola e outro utilizando uma arma de cano longo dizendo para se renderem
. Afirma
, ainda,
que
enquanto
eram
rendidos os criminosos perguntaram se havia mais alguém no local,
tendo as
vítimas informa
do
da presença
do caseiro que
, também, foi
rendido pelo
grupo de malfeitores.

Lu
ca
s declarou,
também
, que
os
assaltantes
estavam todos encapuzados,
estando
alguns estavam armados, mas que nenhuma vítima sofreu qualquer tipo de agressão
;
nenhum dos criminosos parecia
ter mais
de 30
(trinta)
anos
;
e que, após algum tempo, pareciam estar aguardando a chegada de algum tipo de transporte.
O ofendido
informou, ademais
,
que
,

por volta das 21h, todas as vítimas foram levadas
p
a
ra
outro cômodo, onde ficaram trancad
o
s
pelo resto da noite
. A
o ouvirem o cantar dos pássaros
os ofendidos
decidiram bater na por
ta e posteriormente arrombá-la, já que ninguém
se importou com a atitude deles. E, a
pós chegarem ao barracão
foi constatado
que diversos defensivos agrícolas foram roubados.

Com efeito,
vejam as
declarações das
vítimas
:

[...]
A vítima LUCAS DE SOUZA SILVEIRA
, engenheiro agrônomo da Fazenda Cachoeira do Norte, confirmou sua versão dada nos autos do processo original. Quando assim narrou: narrou que ele e os demais funcionários estavam todos jantando em uma área aberta, quando
um indivíduo apareceu com roupa toda camuflada, e munido de uma pistola. Logo em seguida, outro indivíduo camuflado e armado com uma “12” surgiu. Os indivíduos renderam as vítimas, fazendo com que elas entrassem na casa do caseiro. Mais indivíduos apareceram. Eles utilizavam coturnos, um deles na cor cáqui.
Os assaltantes recolheram os telefones das vítimas e exigiram colaboração delas (que ficassem sentadas e quietas). Perguntavam sobre as câmeras de segurança e onde ficavam.
Afirmaram que queriam os bens da fazenda, e que era melhor que todos colaborassem para que nada acontecesse a eles.
Dentre as vítimas privadas de liberdade, estavam a esposa do caseiro e uma criança, filho do casal.
Por volta das 4 da manhã, após um bom tempo percebendo que não havia mais barulho de movimentação dos criminosos, as vítimas saíram da casa onde estavam presas, e viram que os assaltantes tinham ido embora
. A vítima afirma que está se recuperando do choque aos poucos. Foram, ao todo,
seis vítimas mantidas privadas de liberdade
. A vítima viu quatro assaltantes, mas eles afirmavam que estavam em mais de dez, e a vítima acredita ser verdade, devido a grande quantidade de produtos roubados, o que não seria possível em menor número de agentes.

Nesta audiência acrescentou que
na abordagem os assaltantes apontaram as armas para eles
, mas enquanto ficaram rendidos dentro da casa eles deixaram de apontar, mas permaneceram com elas nas mãos.
Que um estava com uma pistola “
gloc
”, dois com pistola 38 e um com uma 12.
Que eles se chamaram por gírias do tipo “mano”, “primo”, “doidão”.
Que foram rendidos por essas
quatro pessoas, mas ouviu eles dizerem que o pessoal estava demorando chegar com a carreta
. Que diante desta demora eles começaram a ficar nervosos, dizendo que se chegasse alguém ou a polícia eles teriam que trocar tiros com eles e isso deixou as vítimas com medo. Que consegue descrever a característica desses quatro, sendo um baixinho e gordinho e outros três altos magros e morenos.

A vítima JOSÉ LEITE COSTA
, funcionário da Fazenda Cachoeira do Norte, em Juízo, confirmou sua versão dada nos autos do processo original. Quando assim narrou: Que estava falando ao telefone (em chamada de vídeo com sua esposa), sentado à mesa da área de refeições com os demais funcionários, quando
um homem encapuzado, camuflado e armado chegou gritando “perdeu, perdeu, estamos em mais de dez, ninguém reage!”. Um dos assaltantes colocou a arma na cabeça da testemunha, enquanto outro apontou a pistola para as costas da testemunha LUCAS, e conduziu as vítimas a um cômodo da casa do caseiro. Um dos assaltantes andava ao redor das vítimas, armado.
As vítimas eram 6 pessoas, incluindo uma mulher e uma criança pequena. Depois das nove da noite, as vítimas foram movimentadas até o quarto da casa onde estavam presas, e foram trancadas em um quarto. Como consequência do crime, a vítima passou a temer por sua vida e pela vida de seus familiares, motivo pelo qual pediu demissão do trabalho e se mudou com sua mulher e seus filhos. A vítima também declarou estar traumatizada e assustada com a experiência ao qual foi exposto. Nesta audiência, disse que um dos réus ficou amolando uma faca enquanto eles estavam rendidos, o que lhe gerou medo de ser degolado.

A vítima ADRINEI ALVES SOUZA
, funcionário da Fazenda Cachoeira do Norte, em Juízo, que tinha acabado de chegar no alojamento e enquanto mexia no celular
viu um homem encapuzado, camuflado e armado se aproximando de longe. Quando o homem estava mais próximo, outros dois surgiram por suas costas, anunciando o assalto falando “perdeu, perdeu”.
Que não foi possível identificar as pessoas e não ouviu o nome Willian, eis que eles se chamavam de “doido”.

A vítima KALIN EFIMOFF
disse que no dia dos fatos
estava na sua cama deitado, quando do nado apareceu o Lucas e um dos assaltantes
segurando ele
.
Que foram levados para a cozinha. Que ficou o tempo todo com a cabeça baixa. Que ficou com seu psicológico abalado e fica muito nervoso quando se recorda dos fatos.
Que viu cerca de três a quatro pessoas e uma arma longa e duas curtas.

GREGORY FEODOSYEVICH FEFELOV, proprietário da Fazenda Cachoeira do Norte
, confirmou sua versão dada nos autos do processo original. Quando assim narrou: Disse ter descoberto a ocorrência do crime por volta das 06:30 do domingo.
Foi informado por funcionários que o material destinado à aplicação nas lavouras havia sido roubado após os delinquentes terem rendido sua equipe de trabalho.
A vítima disse quase ter infartado quando soube do crime, e que
teve um grande prejuízo, de mais de dois milhões de
reais, e não foi ressarcido
. Quando informado do crime, imediatamente acionou a patrulha rural da Polícia Militar, que se deslocou ao local dos fatos para atendimento da ocorrência. Os funcionários narraram ao depoente que, por volta das 19 horas, os réus chegaram no local e renderam a todos, tomando o telefone deles; trancaram os funcionários em uma sala com um
ar-condicionado
barulhento, enquanto roubavam os produtos do crime, operação que se iniciou às 19h. Eram por volta de dez assaltantes, todos encapuzados e bem armados. O assaltante que ficou “cuidando” (vigiando) das vítimas, amolando uma faca a todo momento para assustá-las. A vítima afirma crer que os assaltantes possuem experiência com esse tipo de crime, pois levaram o dispositivo que guardava as imagens das câmeras de segurança, e escolheram somente os produtos mais caros para roubar; nos produtos mais baratos, “nem mexeram”. Acrescentou nesta audiência que os produtos estavam armazenados nas carretas porque ainda não possuía local adequado para armazenamento, bem como que não ouviu o nome do suspeito Willian.
[...]
Destacamo
s

Ao ser
interrogado,
o apelante confessou
parcialmente
a prática delitiva, descrevendo que
foi convidado a levar “os meninos” até o barracão da
fazenda para carregar algumas coisas que estavam dentro do
imóvel
;
alegando, ainda
,
que não tinha conhecimento do uso de armas
;
que somente foi até
a fazenda
, deixou os demais
e saiu do local,
aguardando durante a empreitada criminosa dentro do veículo, retornando
somente para buscá-los
, tal como se infere desta parte de seu interrogatório:

[...]
o réu confessou participação na operação criminosa, mas alegou que sua atuação se limitou a dirigir, até o local do crime, o veículo que levou os assaltantes. Disse que
foi convidado para “ganhar um dinheiro”, “levando os meninos ali”, em troca de R$5.000,00 (cinco mil reais). O réu aceitou a proposta, e dirigiu até o local
, revezando a direção com os demais réus. O réu disse que entrou na propriedade, deixou os demais réus no barracão, e saiu do local.
Alegou que não saiu do carro; que não sabia que havia armas no veículo, e que não as viu.
Disse que retornou, depois da ação criminosa, para buscar os demais envolvidos, e foram embora.

[...]
(
Trechos do
depoimento
de Willian Freitas dos Santos
transcrito na sentença condenatória
ID
259865608
)

Destacamo
s

O crime foi comunicado à polícia, que em
contínuas
diligências,
analisaram as marcas deixadas pelos pneus, sendo possível definir o modelo do veículo utilizado, bem como o horário aproximado em que trafegou p
ela região, o que
levou a polícia a requisitar imagens de diversas câmeras de segurança no trajeto percorrido pelos criminosos.

Ao proceder
a

investigação
,
os investigadores
descobriram a placa do caminhão utilizado, assim como observaram
:
que
o caminhão
era seguido por um veículo ONIX,
alugado em nome de Thiago Alexandre de
Araújo
;

e
que a documentação do
veículo de transporte

estava
também em seu nome no sistema do Detran-
MT.

Por se tratar de carro alugado,
a
autoridade policial requisitou
da

empresa
de
locação
que
presta
sse
esclarecimentos
sobre a locação
, revelando que
o veículo O
nix

foi retirado na mesma data do crime [18
.
11
.2
023] às 9
h
30. A
locadora informou, ainda, que o
automóvel
era
monitorado 24h via satélite,
de modo em que foi
possível
constatar
todo o trajeto percorrido pelo veículo após
a
sua retirada por Thiago

Alexandre
, revelando que o automóvel se encontrava n
o barracão da Fazenda Cachoeira do Norte
por toda a duração d
o crime
, como ser visto a seguir:

A
lém disso, a
o analisar
em
as imagens das
câmeras de postos de gasolina onde o veículo teria
parado
, os policiais

viram
três indivíduos suspeitos,
logrando
ide
ntificar dois dele
s
:

Walas
Luiz da Silva e Thiago Alexandre de Ara
ú
jo,
não
tendo o
terceiro indivíduo

sido
identificado
,

de início
.

A propósito, veja-se algumas das imagens colhidas dos postos de gasolina

nas
quais

Walas
Luiz da Silva, Thiago Alexandre

de Araújo
e o suspeito não identificado a
pós
a prática d
o
crime de
roubo na fazenda:

Cumpre destacar
, por importante, que
no momento da prisão
de

Walas
Luiz da Silva a polícia encontrou, no mesmo endereço, Willian Freitas dos Santos, que estava usando o mesmo boné que o suspeito das imagens utilizava na data do crime,
momento em que o apelante

foi
identificado como sendo o terceiro suspeito, até então não identificado:

Por conseguinte, a
afirmação
segundo a qual
nenhuma das vítimas foi capaz de
identific
ar o apelante
como um dos criminosos,não merece credibilidade, haja vista que ele foi preso na Comarca de Rondonópolis/MT, juntamente com
Walas
Luiz da Silva, após ter sido identificado como
um
dos
suspeitos
que os
agentes públicos v
iram
nas duas últimas
penúltima image
ns.

Mas não só isso, uma vez que a
o ser
em
ouvido
s
em juízo, o
delegado
de polícia
Antenor Júnior Pimentel Marcondes e o
investigador de polícia
R
o
ny
Cley
Caetano da Silva
, responsáve
is
pela apuração do delito,
rela
ta
ram
os procedimentos investigativos
para apuração do roubo
,
da seguinte forma:

[...]
A
NTENOR JÚNIOR PIMENTEL MARCONDES, delegado da Polícia Civil e RONY CLEY CAETANO DA SILVA, investigadores da Polícia Civil
que investigaram o caso, relataram em Juízo que a partir do rastro do caminhão utilizado no roubo os investigadores puderam definir o modelo do veículo e o horário aproximado em que ele transitou por diversos pontos. Assim, a polícia pôde requisitar imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos e locais presentes no trajeto feito pelos criminosos. Através das câmeras de segurança,
a polícia descobriu o caminhão utilizado, e descobriu, também, que ele foi acompanhado por um automóvel utilitário modelo ONIX por todo o percurso realizado após o crime.

Em consulta ao DETRAN, descobriu-se que o caminhão estava registrado em nome do réu THIAGO, enquanto o veículo ONIX era alugado, também pelo réu THIAGO, e que ele saiu da residência do réu WALLAS. Averiguou-se que o ONIX saiu da residência de WALLAS e foi diretamente até a Fazenda Cachoeira do Norte.
Em todos os postos de gasolina e comércios onde o ONIX parou durante o trajeto de ida e volta da ocasião do roubo,
as câmeras de segurança registraram os denunciados THIAGO ALEXANDRE DE ARAÚJO, WALAS LUIZ DA SILVA e WILLIAN FREITAS DOS SANTOS.
A propósito, a polícia averiguou que o réu THIAGO, em 2019, foi preso em Jataí/GO por roubo de maquinário agrícola; WALLAS já foi alvo de uma operação policial em 2022, que investigou a reunião de estrutura para roubos e furtos de insumos agrícolas.
Ademais, WILLIAN e WALLAS estavam morando juntos na residência de onde saiu o ONIX utilizado no crime
.
No local, a polícia encontrou luvas pretas, máscaras, uma camisa com estampa dos “Simpsons”, usada no dia do crime conforme as imagens captadas, uma pistola com as mesmas características da arma utilizada no roubo.
A polícia ainda averiguou que o réu THIAGO possui registro de uma carabina/fuzil calibre 22, com as mesmas características que as apontadas pelas vítimas do roubo. A propósito, já na residência de THIAGO, a polícia encontrou uma Hilux cor prata, com diversos objetos pessoais de THIAGO, além da chave de dois caminhões, bens que o próprio THIAGO descreveu onde se encontravam e a situação, demonstrando domínio sobre eles. A camionete Hilux cor Prata estava registrada em nome da irmã de Thiago, que é uma secretária de ensino berçário, com renda incompatível com a propriedade de uma Hilux, e utiliza, no
dia-a-dia
, uma motocicleta modelo Biz. Um dos caminhões, modelo MUK, foi transferido de propriedade de THIAGO para seu sogro, e custa cento e noventa mil reais. Um segundo caminhão foi transferido de THIAGO para um tio dele, que é um moto, logo, com renda incompatível com o bem supostamente adquirido. A polícia ainda descobriu transações bancárias, pelas quais THIAGO recebeu, de um terceiro de nome LEANDRO MARTINS PINTO, uma quantia de mais de seiscentos mil reais. LEANDRO é alvo de uma operação do GAECO que abrangeu crimes de roubos e lavagens de capitais relacionadas a defensivos agrícolas.
Todos os familiares de THIAGO foram ouvidos, e unissonamente afirmaram não saber qual o trabalho dele, ou o que ele faz para viver, embora saibam que ele anda de Hilux, com iphone,
bem vestido
, etc. Por fim, as testemunhas narram que os relatórios formulados a partir dos dados extraídos dos telefones dos réus dão pistas da associação criminosa formada por eles, pois as conversas sempre mostram, implicitamente, a união dos réus em contextos de “fazer serviços”, em que “não levarão o celular”, e, por diversas vezes, “esperando dinheiro cair”, etc.
[...]
Destacamos

Vê-se, pois, que as declarações apresentadas em juízo pelo investigador
de po
lícia
Rony
Cley

e pelo delegado Antenor Júnior
estão em sintonia com
aquelas
que foram prestadas pela
s
vítima
s
, de modo que a confissão
inconsistente do apelante
não é a única prova que sustenta o decreto condenatório que, como já visto acima, resulta de um conjunto probatório coerente e robusto em relação à autoria delitiva imputada ao apelante.

C
om relação ao pleito visando a desclassificação da conduta delitiva de roubo consumado para a modalidade tentada, a fim de que seja aplicada a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do Código Penal na fração máxima, também
não
assiste
razão
ao apelante.

Como é sabido, para a consumação do crime de furto ou roubo, não há necessidade de que haja posse mansa e pacífica do bem subtraído com o agente, tampouco há necessidade de que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, bastando, para tanto, que haja inversão da posse, ainda que em curto espaço do tempo.

Aliás, o tema foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula n. 582
segundo a qual,
“
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”.

Na

espécie,
é
inconteste a consumação do crime de roubo,
porque,
ao contrário do que alega o apelante,
ele, juntamente com seus comparsas, subtraiu
, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo,
diversos
herbicidas, inseticidas e fungicidas da
Fazenda Cachoeira do Norte, de propriedade de Gregory
Feodosyevich

Fefelov
,
evadindo-se em seguida, do local.

Ademais, é importante destacar que
, não
há

como
eximi
r o apelante
d
o dolo compartilhado por todos os criminosos que acordaram a forma
como

o
roubo
seria praticado
, sendo certo que a consumação do
crime recai

sobre

a
pessoa
apelante
,
o mesmo ocorrendo com os
demais
indivíduos que participaram da empreitada criminosa
, mormente pelo fato de que houve a inversão da posse dos bens
.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, havendo a inversão da posse, ainda que por curto período, está consumado o delito, conforme se depreende do
s
acórdão
s
sintetizado
s
desta forma:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL (RECONSIDERAÇÃO) NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E RESISTÊNCIA. 1) RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE DO BEM, AINDA QUE POR BREVE TEMPO. PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. SÚMULA N. 582 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 2) RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, § 1º, DO CÓDIGO PENAL - CP). AGENTE QUE TEVE PARTICIPAÇÃO FUNDAMENTAL E ATIVA NA AÇÃO CRIMINOSA. REVISÃO DE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA REEXAMA FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.
Conforme Súmula n. 582 desta Corte, ocorre delito de roubo consumado com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo
.
2. Consoante a Corte de origem, o recorrente teve participação fundamental e ativa na ação criminosa, com divisão de tarefas entre o acusado, o adolescente e os demais elementos não identificados, cabendo a cada um a execução de uma atividade importante para a prática do delito. Rever esse entendimento para reconhecer a participação de menor importância, demanda amplo revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência
vedada em sede de recurso especial, em razão do óbice do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.013.102/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022,
DJe
de 14/3/2022.)
Destacamos

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CONSUMADO. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. INVERSÃO DA POSSE DA COISA ALHEIA MÓVEL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSE MANSA E PACÍFICA OU DESVIGIADA. PRESCINDIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.524.450/RJ, de relatoria do Ministro NEFI CORDEIRO, sob o rito do art. 543-C do CPC, consolidou entendimento de que o crime de furto se consuma "com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".
2.
Com efeito, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o delito de roubo, assim como o de furto, se consuma com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breve instante, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Prescindível, portanto, a posse tranquila e/ou desvigiada do bem, obstada, muitas vezes, pela imediata perseguição policial ou da própria vítima. Precedentes
.
3. In
casu
, o Tribunal de origem desclassificou o delito praticado pelo agravante para roubo tentado, não obstante tenha reconhecido que a vítima, após grave ameaça, entregou o celular ao réu (e-STJ fl. 372). Nesse contexto, da análise da moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias, forçosa a conclusão de que o crime foi cometido na modalidade consumada, porquanto a res furtiva (aparelho celular), ainda que por breve espaço de tempo, saiu da posse da vítima, sendo irrelevante que o réu tenha sido detido em seguida e o bem restituído. 4. Não incide o óbice da Súmula n. 7/STJ nas hipóteses em que a análise da questão suscitada no recurso especial demanda a mera
revaloração
jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão proferido pela Corte a quo, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ -
AgRg
no REsp n. 2.004.495/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9.8.2022 e publicado no
DJe
de 16.8.2022).
Destacamos

Destarte, tendo em vista que
o Superior

Tribunal de Justiça
entende que há a consumação do crime de roubo com a simples inversão da posse, ainda que seja por um curto lapso temporal
;
e considerando que ficou demonstrado nestes autos que
os
herbicidas, inseticidas e fungicidas
foram retirados da esfera de vigilância da
s
vítima
s
por meio de grave ameaça,
é
incabível o reconhecimento
da tentativa
, motivo pelo qual d
eve ser mantida a condenação do apelante pela prática d
o
crime de roubo majorado consumado.

No que tange ao pleito
objetivando o
reconhecimento
da participação de menor importância, da análise destes autos, infere-se
que o apelante
não
tem razão,
porquanto

não remanesce dúvida que houve ajuste entre
ele
e seus comparsas para a prática do crime de roubo.

Isso porque ficou amplamente demonstrado que o apelante conduziu o veículo que deu apoio à empreitada criminosa e permaneceu no local do crime, apoi
ando

os
seus comparsas,
razão por que
eventual resultado se comunica a todos os participantes do crime, caracterizando a coautoria e não participação de menor importância, porqu
e
o emprego de ameaça, ainda que por apenas um dos agentes, por si só, já configura o mecanismo de maior censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração, conforme interpretação a
contrariu
sensu
do art. 30 do Código Penal.

A propósito, acerca dos fatos descritos na denúncia,
conforme
foi
asseverado linhas volvidas
, o apelante
confessou
a prática delitiva
quando
disse que a sua participação no ilícito se limitou a
dirigir o veículo utilizado na empreitada criminosa,
declarando, ainda, que
aguardou
o desenrolar dos fatos
no interior do
automóvel
.

É e
vidente, portanto, que o apelante concorreu de forma relevante para o êxito da empreitada delitiva,
levando os criminosos até o local do crime
e permanecido no interior do veículo para
empreender
fuga
com
seus comparsas após a prática do crime patrimonia
l
, não se tratando de hipótese em que o agente prestou auxílio ínfimo.

No que diz respeito ao assunto, o
Superior Tribunal de Justiça assentou que“
Ajustada a prática de roubo, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, se comunica ao coautor, mesmo quando não seja este executor direto do delito, pois elementar do crime
.”
(
Habeas Corpus
n. 147.939/SP, relatado pelo Ministro JorgeMussi, Quinta Turma,
DJe
10.05.2012).

E
,
essa interpretação advém tanto da leitura do referido art. 30 do Código Penal quanto da teoria monista ou unitária do delito, que torna comunicável aos agentes todas as circunstâncias objetivas da infração – excluindo apenas as de caráter pessoal – pois, em caos que tais, mesmo que não praticado diretamente o núcleo do tipo penal ou a causa de aumento, houve prévio ajuste de vontades dos agentes para assim proceder, num contexto de divisão de tarefas, que os responsabiliza integralmente pelos atos praticados pelo grupoou por apenas um deles.

A propósito, esse entendimento vem sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme pode ser visto nos julgados prolatados nestes processos: Habeas Corpusn. 371.559/SC, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
26.03.2018 e do
AgRg
no Habeas Corpus n. 619.530/SP, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
18.12.2020.

Acerca da teoria do domínio do fato, eis os ensinamentos do professor Cleber Masson:

Teoria do domínio do fato:
criada em 1939,
por Hans
Welzel
, com o propósito de ocupar posição intermediária entre as teorias objetiva e subjetiva. Para essa concepção,
autor é quem possui controle sobre o domínio final do fato
,
domina
finalisticamente
o trâmite do crime e decide acerca da sua prática, suspensão, interrupção e condições
.
De fato, autor é aquele que tem a capacidade de fazer continuar e de impedir a conduta penalmente ilícita
.3
A teoria do domínio do fato amplia o conceito de autor, definindo-o como aquele que tem o controle final do fato, apesar de não realizar o núcleo do tipo penal
.
Por corolário, o conceito de autor compreende: a) o
autor
propriamente dito
:
é aquele que pratica o núcleo do tipo penal; b) o
autor intelectual
:
é aquele que planeja mentalmente a empreitada criminosa. É autor, e não partícipe, pois tem poderes para controlar a prática do fato punível. Exemplo: o líder de uma organização criminosa pode, do interior de um presídio, determinar a prática de um crime por seus seguidores. Se, e quando quiser, pode interromper a execução do delito, e retomá-la quando melhor lhe aprouver; c) o
autor mediato
:
é aquele que se vale de um inculpável ou de pessoa que atua sem dolo ou culpa para cometer a conduta criminosa; e d) os
coautores
:
a coautoria ocorre nas hipóteses em que o núcleo do tipo penal é realizado por dois ou mais agentes. Coautor, portanto, é aquele que age em colaboração recíproca e voluntária com o outro (ou os outros) para a realização da conduta principal (o verbo do tipo penal). Essa teoria também admite a figura do
partícipe
.

Partícipe, no campo da teoria do domínio do fato, é quem de qualquer modo concorre para o crime, desde que não realize o núcleo do tipo penal nem possua o controle final do fato.
Dentro de uma repartição estratificada de tarefas,
o partícipe seria um simples concorrente acessório. Em suma, o partícipe só possui o domínio da vontade da própria conduta, tratando-se de um “colaborador”, uma figura lateral, não tendo o domínio finalista do crime
.
O delito não lhe pertence: ele colabora no crime alheio
.4 Em face de sua finalidade, a teoria do domínio do fato somente tem aplicação nos
crimes dolosos
. Essa teoria não se encaixa no perfil dos crimes culposos, pois não se pode conceber o controle final de um fato não desejado pelo autor da conduta. [...]

(MASSON, Cleber. In Código Penal Comentado. 2ª
ed
, São Paulo, Editora Método: 2014, pp. 396/397).
Destacamos

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, havendo concurso de agentes, todos respondem igualmente, conforme se depreende dos julgados abaixo resumidos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. SÚMULA N. 7/STJ. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À AGRAVANTE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "
Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado
" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.364.031/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/5/2020,
DJe
12/5/2020). 2. Na hipótese, tendo o Tribunal de origem consignado que ficou comprovada a efetiva
participação do agravante na prática delitiva, infração essa perpetrada por meio de divisão de tarefas entre os agentes, o pleito de desclassificação para o delito previsto no art. 180 do Código Penal decorrente de cooperação dolosamente distinta encontra óbice no enunciado número 7 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal Superior. 3. O pleito de redimensionamento da fração quanto à agravante prevista no art. 61, II, "g", do CP foi trazido somente por ocasião do presente agravo regimental. Dessa forma, por constituir essa matéria inovação recursal, não se pode dela conhecer. 4. Agravo regimental desprovido
.
(STJ,
AgRg
no REsp 1214556/RJ, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19.10.2021,
DJe
5.11.2021)
Destacamos

Perfilhando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, esta Corte de Justiça, em relação à temática, deixou assentado:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E
ROUBO MAJORADO

– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – [...] 5.2. VINDICADA A
EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO DELITO DE ROUBO DO ART. 157, §2ª-A, INC, I DO CP

– INVIABILIDADE –
ACERVO PROBATÓRIO ASSAZ A EVIDENCIAR O INEQUÍVOCO EMPREGO OSTENSIVO DE ARMA DE FOGO
– APELO DEFENSIVO DE UM DOS RÉUS NÃO CONHECIDO, PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE UM DELES, E DESPROVIDOS OS DOS DEMAIS. [...] 5.2 Havendo substrato probatório suficiente a evidenciar que o crime foi cometido mediante colaboração recíproca e unidade de desígnios entre o apelante e o corréu, e
sendo a prova testemunhal robusta quanto à utilização de um revólver na prática delitiva, em se tratando de circunstância objetiva que se comunica a todos os envolvidos na empreitada criminosa, é descabido cogitar a exclusão da mencionada majorante do delito de roubo.
Precedentes do STJ.
(N.U 1000833-58.2020.8.11.0053, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 20.10.2021, publicado no DJE 25.10.2021).

Destacamos

Por conseguinte,
não é possível
admitir
que o apelante teve
participação de menor importância
,
tendo em vista que ficou demonstrado a
sua
participação direta
p
ara a consecução do crime, havendo
, pois,
o prévio ajuste de vontade entre os envolvidos,
por
isso, ficou
demonstrada a

coautoria
a Willian
.

Com relação ao pleito
visando o
afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e da restrição de liberdade das vítimas,
vê
-se que,
igualmente
,
não
assiste razão ao apelante
, porquanto o apelante
sustente que
a
sua participação no evento criminoso tenha se limitado à condução do veículo até o local dos fatos, tal alegação não se mostra suficiente para afastar sua responsabilidade integral pelos atos praticados pelo grupo.

No caso em análise, restou demonstrado que o emprego de arma
s
de fogo e a restrição da liberdade das vítimas foram elementos essenciais à concretização do delito. Assim, ainda que o apelante não tenha sido o executor direto de tais condutas, sua contribuição para a empreitada criminosa foi relevante e imprescindível, pois garantiu a operacionalização dos atos praticados pelos demais agentes.

Daí por que n
ão há como dissociar a atuação do apelante da execução global do delito, uma vez que sua conduta foi essencial para a concretização do intento criminoso, viabilizando a prática dos atos executórios pelos demais comparsas
e, portanto,
deve ser responsabilizado integralmente pelos atos praticados pelo grupo.

No que
alude
à dosimetria da pena aplicada a
Willian Freitas dos Santos
, estas são as assertivas lançadas pelo prolator da sentença condenatória que se vê no ID
259865608
:

[...]
À vista do exposto, julgo
procedente
o pedido formulado na denúncia e condeno o réu
WILLIAN FREITAS DOS SANTOS
, devidamente qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do delito tipificado no artigo 157, §2º, inciso II e V e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

IV – DA DOSIMETRIA DA PENA

a) Do réu WILLIAN FREITAS DOS SANTOS

Atento as diretrizes do artigo 59 do CP verifico que a
culpabilidade
extrapola o tipo penal, na medida em que o crime foi premeditado, consoante demonstra não só as circunstâncias próprias do caso em concreto, como também os depoimentos das testemunhas (Enunciado
Orientativo 49, do TJMT, in
verbis
: “A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.”); o réu não é possuidor de
maus antecedentes
; sua
conduta social
e
personalidade
presumem-se boas à falta de prova em contrário;
o motivo do crime
são os próprios do delito em espécie, circunscrevendo-se ao ganho fácil; as
circunstâncias

pesam em desfavor do agente e, nesta primeira fase, utilizo o concurso de pessoas (Enunciado Orientativo 32 do TJMT que dispõe: “A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”); as
consequências
extrapolaram o tipo penal, uma vez que algumas das vítimas que desbordam do tipo penal ficaram traumatizadas com o modo de operação dos agentes, já que tiveram suas liberdades restringidas por tempo juridicamente relevante, sob ameaça, sendo certo que algumas pediram demissão e deixaram a cidade [“(...)os traumas psicológicos provocados às vítimas, mormente seus filhos menores, que depois da ação delitiva passaram a ter medo de sair da residência, resultam em uma maior reprovabilidade das consequências do crime, devendo a pena-base se afastar do mínimo legal.[...]”(TJMT; APL 64877/2018; Cáceres; Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva;
Julg
. 31/10/2018; DJMT 12/11/2018; Pág. 114)]; O
comportamento
das vítimas em nada influenciou para a prática do delito.

A pena do delito de roubo é de reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Diante de tais ponderações, reputo como necessária e suficiente à reprovação do crime de roubo a fixação da pena-base em
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Presente a atenuante da confissão espontânea (embora qualificada) e a agravante da reincidência (processo n. 2000179-55.2019.8.11.0064). Assim, promovo a compensação entre elas, mantendo a pena no mesmo patamar.

Presente a causa de aumento de pena prevista no §2º-A, do artigo 157, assim aumento a pena do acusado na razão de 2/3 (dois terços), fixando-a em 10 (dez) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.

Inexiste causa de diminuição de pena a ser considerada.

Desta forma,
torno definitiva
a pena do acusado
WILLIAN FREITAS DOS SANTOS
em
10 (dez) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.
[...]

Destaques no original

No que diz respeito à minoração da pena-base, mais uma vez, o apelante
não
tem razão,
uma vez que
da análise da dosimetria elaborada pelo juízo de primeiro grau, vê-se que foi fundamentada de forma escorreita.

Deveras, a
o se
analisar as circunstâncias judiciais, depreende-se que três foram as que militaram em desfavor do apelante:
a
culpabilidade, em razão da premeditação empregada pelos
criminosos
; as circunstâncias do crime,
por conta do
concurso de pessoas
; e as consequências do crime, em decorrência d
o trauma psicológico sofrido pelas vítimas, levando algumas até mesmo a pedir demissão
da fazenda
e alterarem seu local de residência
.

Em relação ao aumento
da pena inicial em decorrência da culpa
bilidade do apelante, c
onstata-se que houve clara premeditação do
crime
, uma vez que
os assaltantes
se
agruparam
, planejaram a ação,
dividiram a
s
tarefa
s
que caberia a cada um
;
e
,
por fim
,
abordaram as vítimas que estavam
descansando após o
final do expediente de trabalho
, circunstâncias, essas, que autorizam o incremento da pena inicial.

Em relação ao assunto, confira-se a jurisprudência desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E USO DE ARMA DE FOGO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO – ALEGADA ANEMIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTO POLICIAL EM AMBAS AS FASES INVESTIGATIVAS CORROBORADO PELA DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO CORRÉU – 2. READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASE – INVIABILIDADE – IDÔNEA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – RECURSO DESPROVIDO, CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Não se cogita a insuficiência de prova, se presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar de forma inequívoca a
participação delitiva, tais como, a palavra dos policiais condutores das investigações, corroborada pela delação extrajudicial do corréu, sendo assim, imperioso manter-se a condenação.

2.
De acordo com o Enunciado 49 da TCCR, a premeditação, bem como o uso de grave ameaça, que excede aquela prevista no tipo, constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
.
Ademais, o forte abalo psicológico é fundamento válido para valorar as consequências do crime, vez que evidenciada a mudança no comportamento das vítimas após a ocorrência delitiva.”

(TJMT, N.U 1001522-88.2021.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05.07.2023,
Publicado
no DJE de 11.07.2023)
Destacamos

No que tange às
circunstâncias do crime
, tem-se que o sentenciante as negativou corretamente, haja vista o concurso de pessoas demonstrar a presença de múltiplos agentes na execução da infração penal, alterando de forma significativa a dinâmica da conduta crimin
osa, tornando-a mais grave e complexa.

Desse modo, o cometimento do delito de forma associada implica maior segurança aos infratores, reduzindo as possibilidades de resistência das vítimas. Além disso, o envolvimento de mais de um agente normalmente planejamento ou, ao menos,
uma atuação coordenada, o que afasta a ideia de um ato impulsivo ou isolado.

O
sentenciante
também
agiu certeiramente, uma vez que
valo
rou
negativamente as consequ
ências do crime
,

também
pelo fato de que

alguns
dos
funcionários que foram mantidos em cárcere pelos criminosos no momento do roubo
pediram demissão de seu trabalho e até mesmo se mudaram em virtude do medo de que
os
acontecimentos
poderiam
se repetir.

Sendo assim, são improcedentes os argumentos do apelante no sentido da necessidade da reforma da pena-base, ante a robusta fundamentação realizado pelo juízo de primeira instância
.

Em outra vertente, n
ão há que se falar em inconstitucionalidade da Lei n
.
13.654/2018 no que tange à majoração prevista no inciso I do § 2º-A do artigo 157 do Código Penal, uma vez que a norma foi regularmente editada pelo Poder Legislativo, a quem incumbe, no exercício de sua competência, não apenas definir e atualizar os tipos penais, mas também estabelecer a correspondente gradação das sanções. Dessa forma, não compete ao Poder Judiciário interferir nessas escolhas, que são inerentes à política criminal, tampouco substituir o legislador com fundamento nos princípios da isonomia e da proporcionalidade.

Por derradeiro, em relaçãoà modificação do regime prisional, do fechado para o semiaberto,do mesmo modo,
não
assiste razão ao apelante, porquantoa pena que lhe foi imposta é superior a 8 (oito) anos, daí por que deve ser mantido o regime de cumprimento da pena no inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º,
a
, do Código Penal.

Do recurso do Ministério Público

No que concerne
ao

pedido do Ministério Público
colimando a
reforma da sentença
condenatória
a fim de que seja fixado valor mínimo para indenização por danos materiais à
s
vítima
s
,
vê
-se que o
órgão ministerial

tem
razão.

E
tal informação tem razão de ser, porque na
medida em que
foi
explicitado na denúncia, desde a citação e durante toda a instrução processual, a pretensão indenizatória do
dominus litis
era de conhecimento
de

Willian
e de sua defesa técnica, de forma que foi possibilitado, durante toda a instrução, tanto argumentar quanto produzir provas ou, de qualquer modo, se manifestar contra o aludido pedido indenizatório.

Se Willian não o fez, então é o caso de preclusão temporal, mas isso não significa que não lhe foi dada oportunidade para tal desiderato. Ao revés,durante toda a instrução, houve possibilidade plena de atuação no sentido de rebater o pleito indenizatório, concretizando-se, a favor da defesa, o postulado do contraditório, na perspectiva substancial de efetivo poder de influência sobre o órgão jurisdicional.

Ne
sse sentido, este é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REGULARIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É ônus do agravante impugnar os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não conhecimento do agravo regimental, a teor da Súmula n. 182 do STJ.

2.
Não ofende o contraditório e a ampla defesa a imposição de indenização por danos materiais pelo Juiz sentenciante, desde que haja sido pleiteada na denúncia e dada oportunidade à defesa de se manifestar a respeito, como na espécie
.

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(
AgRg
no REsp n. 1.976.828/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022,
DJe
de 1/4/2022)
Destacamos

Além
do mais
, não se pode olvidar que conquanto tenha índole civil, o pedido de indenização não deflagra uma instrução em separado, eis que tal indenização é consectário lógico da configuração da infração penal, que é caracterizada pela conduta do agente, aliada ao dano material à vítima
Gregory
Feodosyevich

Fefelov
, que, no caso destes autos, também é inerente às infrações já reconhecidas, com claro elo causal entre elas, de modo que ressai naturalmente a
obrigação
de
indenizá-lo
como fator de recomposição dos danos causados
por Willian, em decorrência da ação criminal pela qual foi condenado.

Quanto ao valor que deve ser fixado, observa-se do auto de avaliação indireta (ID 259865376) que o prejuízo causado à vítima
Gregory
Feodosyevich

Fefelov

foi de aproximadamente R$
772.768,99 (setecentos e setenta e dois mil e setecentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos),
tendo
sido
localizados
três responsáveis pelo roubo, de forma que não se demonstra proporcional q
ue Willian arque sozinho com todo
aquele
valor.
Logo, o

quantum inde
ni
zatório deve ser dividido pelo trio
, ficando o apelante, com a obrigação de pagar
R$ 257.589,66 (duzentos e cinquenta e sete mil e quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e seis centavos)
.

Por conseguinte,
tendo em vista que o pedido de indenização consta na denúncia, estando presente no processo auto de avaliação indireta demonstrando o prejuízo suportado pela vítima
Gregory
Feodosyevich

Fefelov
; considerando

que
foi
permitido o contraditório durante
a instrução processual
– contra-argumento e produção de provas – na hipótese, não cabe cogitar de nenhuma ilegalidade na fixação
, a título de reparação de dano
material,
a
ser paga
pelo apelante

em favor da vítima.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Willian Freitas dos Santos
.
Por outro
lado,
dou provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
para fixar o valor da indenização
a ser paga
por Wilson Freitas dos Santos à
vítima

em
R
$

257.589
,66 (duzentos e cinquenta e sete mil e quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e seis centavos)
,

mantendo

inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É
com
o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025